Tribunal: TJSP
Processo: 2059337-56.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravos de Instrumento tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que acolhe em parte a impugnação – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recurso da ré parcialmente provido para que os eventos societários ocorridos sejam

Ementa:
Agravos de Instrumento tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que acolhe em parte a impugnação – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recurso da ré parcialmente provido para que os eventos societários ocorridos sejam levados em consideração para o cálculo das ações.

Recurso da parte autora que objetiva a inclusão dos dividendos e dos juros sobre capital próprio – Admissibilidade do pedido de inclusão dos dividendos ante a existência de pedido expresso.

Sucumbência recíproca. Honorários majorados em 5% sobre o montante fixado na sentença.

Recursos parcialmente providos.